Tribunal: TJSP
Processo: 2213371-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DO RELATOR, QUE NEGOU LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2213371-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CECI SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados
RICARDO PACI e CELIA REGINA CENSI PACI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2213371-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49596
2
AGRAVO INTERNO No 2213371-18.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: CECI SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADOS: RICARDO PACI E CELIA REGINA CENSI PACI
VOTO No 49.596
AGRAVO INTERNO INTERPOSIÇÃO EM FACE DE
DECISÃO DO RELATOR, QUE NEGOU LIMINAR EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo interno da decisão do
relator, que negou liminar em agravo de instrumento no
cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual
cumulada
com
restituição
de
quantia
oriunda
de
compromisso de venda e compra de imóvel, voltado contra
decisão que rejeitara impugnação à penhora de imóvel, na
qual insiste a agravante.
Mantida a decisão, dispensada intimação
dos agravados por falta de prejuízo, os autos foram à
Mesa.
É o Relatório.
No novo Código de Processo Civil cabe
agravo interno da decisão do relator que delibera sobre
efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal, quer
seja para concedê-lo, quer para negá-lo (cf. Theotônio
Negrão, CPCLPV, art. 1.019:2, p. 941, Saraiva, 47a. ed.).
No mais, decidiu o relator:
“Nego liminar, por não divisar relevância
nos fundamentos do recurso, à luz da decisão agravada e
peças do traslado.
À Mesa. Voto no 49.109”.
As razões apresentadas, que são de mérito,
não
permitem
modificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, motivo pelo qual deve ser mantida. A rigor, o
agravo interno irá servir somente para atrasar o
julgamento do agravo de instrumento, já enviado à Mesa.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator